Tribunal: TCU
Processo: 001.798/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Dorival Pavani, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.798/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Zuleide de Arruda e Silva (XXX.261.561-XX); Doroteia Pavani (XXX.296.060-XX); Fabiola Cristina Silva Fernandes (XXX.261.481-XX); Gila Teresinha Beltrami de Souza de Medeiros (XXX.148.900-XX); Helia Mariza Rodrigues Martins (XXX.218.506-XX); Iolanda Pavani da Rosa (XXX.887.940-XX); Maria Delci Santana Martins (XXX.385.090-XX); Neiva Henriette Pontes Rodrigues (XXX.416.696-XX); Neiva Henriette Pontes Rodrigues (XXX.416.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Dorival Pavani (XXX.233.110-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; 1.7.2. ao órgão jurisdicionado, para que, em relação ao ato em que figura como instituidor o Sr. José Carlos Fernandes (XXX.281.161-XX), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto de Major, nos termos do disposto no § 2o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, encaminhando ao Tribunal a respectiva documentação comprobatória.